Tribunal: TCU
Processo: 012.982/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2750/2021-TCU-Plenário Considerando que se trata de pedido de prorrogação de prazo formulado pela Universidade Federal Fluminense para o cumprimento de determinações expedidas no Acórdão 804/2019-TCU-Plenário ; Considerando que o último prazo concedido para a comprovação do atendimento às determinações encerrou-se em 5/10/2021; Considerando que a Universidade Federal Fluminense vem demonstrando esforço para cumprir a totalidade das determinações; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do RI/TCU, em prorrogar o prazo por mais 60 (sessenta) dias, a contar do término do prazo anteriormente concedido, para que a Universidade Federal Fluminense cumpra as determinações constantes do Acórdão 804/2019-TCU-Plenário , de acordo com o parecer emitido nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.982/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Universidade Federal Fluminense (28.523.215/0001-06). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.